Tribunal: TJDFT
Processo: 0762404-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0762404-94.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MARIA EDUARDA VERAS DIAS DESPACHO A Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, conheceu e deu provimento aos recursos da acusação para condenar a ré Maria Eduarda Veras Dias nas sanções do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação pelos danos morais experimentados pela vítima (ID 47443707) Verifica-se que foram expedidos mandados de intimação para a acusada sobre a decisão do julgamento (ID’s 47608773 e 48448707), todavia a intimação da ré foi frustrada diante da mudança do endereço declinado nos autos, conforme certidões de ID 48413475 e 48521809. Por outro lado, nota-se que a Ementa do Acórdão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (ID 47672751). Vale destacar que o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal[1], possibilita a intimação da sentença na pessoa do defensor constituído quando o réu estiver solto. Do mesmo modo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser suficiente a intimação do advogado constituído nos casos em que o réu responde ao processo solto. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147, AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória (HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022). 4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei). [...] 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023.) (grifou-se). “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR. SÚMULA 691/STF. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. “Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado.” (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (AgRg no HC 681.999/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022.) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 738.420/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifou-se). “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CPP. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1712906, 07212629020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifou-se). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89 E ART. 84, §2o, LEI 8666/93. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. [...] 3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal (art. 392, II, CPP). [...] 6. Embargos de Declaração desprovidos”. (Acórdão 1691328, 00056083220138070008, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Logo, tendo em vista que a advogada constituída pela acusada foi devidamente intimada do acórdão, considero atingida a finalidade do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Verifica-se, ainda, que a Defesa constituída interpôs Recurso Especial (ID 48051968) contra o Acórdão no 1707505 proferido, nestes autos, pela Segunda Turma Criminal (ID 47443707). Tendo em vista que compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto, nos termos dos artigos 279[2] e 280[3] do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, encaminhem-se os presentes autos à Presidência desta Corte de Justiça. Cumpra-se. [1] Art. 392. A intimação da sentença será feita: [...] II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; [2] Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas. [3] Art. 280. Recebida a petição do recurso, a secretaria intimará o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos para admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator